Tribunal: STF
Processo: ARE 1473378
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA. NORMA COLETIVA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A decisão ora agravada, reconhecendo a transcendência política da causa (CLT, art. 896-A, § 1º, II), deu provimento ao recurso de revista obreiro, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial 360 e à Súmula 423, ambas do TST, para restabelecer a sentença que deferiu o pedido de horas extras após a 6ª diária. 2. O agravo patronal não trouxe nenhum argumento que infirmasse os fundamentos do despacho hostilizado, motivo pelo qual este merece ser mantido. 3. Ademais, não há de se falar em aplicação imediata, ao caso em tela, do art. 611-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.467/17, que determina a prevalência da negociação coletiva sobre a lei, no tocante à jornada de trabalho, ‘observados os limites constitucionais’, haja vista que, além de a inovação legislativa não alcançar os contratos findados antes da vigência do novo regramento, na hipótese em análise nem sequer era respeitado o limite de 44 horas semanais de labor previsto na Constituição Federal (inciso XIII do art. 7º), havendo, inclusive, prestação de serviços aos sábados de forma habitual, ao arrepio do estabelecido na própria negociação coletiva, a qual, nas palavras da Agravante, visava justamente inibir o labor sabatino. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 20). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XIII e XXII do art. 5º, os incs. XIII, XIV e XXVI do art. 7º e o art. 170 da Constituição da República.



    Assinala que “a Agravante-FCA não está postulando a revisão de matéria de fato relativamente à prestação de horas extras, já que inexistentes, como equivocamente entendeu o E. TST, mas, sim, a validade da cláusula ajustada em Acordos Coletivos de Trabalho celebrados com o Sindicato dos Metalúrgicos nos últimos 25 anos, conforme a Tese n. 152 COM Repercussão Geral, que bem aplicou o art. 7º, XXVI, da CF, ao reconhecer a ‘prevalência do negociado sobre o legislado’” (fl. 2, e-doc. 22).



    Ressalta que “a reforma o v. acórdão proferido pelo E. TST nos autos de um Recurso de Revista, que considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG. Sob a ótica do v. acórdão recorrido, esses 48 minutos trabalhados a mais na jornada de 8 horas de 2ª à 6ª feira para compensar o não-trabalho aos sábados causavam danos à saúde do Recorrido” (fl. 7, e-doc. 22).



    Anota que, “o v. acórdão recorrido não indicou qual foi o dispositivo legal que veda, expressamente, esse tipo de jornada de trabalho ou, então, qual o dispositivo legal que diga que causa dano à saúde do Recorrido por trabalhar nesses 2 (dois) turnos alternantes. Limitou-se a sustentar que a v. decisão recorrida estava conforme a jurisprudência do E. TST cristalizada na Súmula 
n. 423 e na sua Orientação Jurisprudencial n. 360, SBDI-1” (fl. 7, e-doc. 22).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, pela inaplicabilidade do Tema 1.046 da Repercussão Geral, pela harmonia do acórdão recorrido com a Jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta – Tema 401 da Repercussão Geral (e-doc. 24). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que, “com a devida vênia, não há se falar, no caso concreto, em óbice da S. 279/STF, na medida em que, contrariamente ao que registrou a decisão agravada, os fatos registrados no acórdão recorrido revelam, sem necessidade de reanálise do conjunto probatório, que foram invalidadas as cláusulas coletivas que disciplinaram os turnos de revezamento a que se submeteu o trabalhador” (fls. 2-3, e-doc. 26).



    Argumenta que “não há qualquer necessidade de revolvimento de fatos e provas. O acórdão recorrido, a partir da jurisprudência do TST, invalidou a jornada estabelecida em norma coletiva, sob o fundamento de que os turnos ininterruptos de revezamento não admitem jornada superior a oito horas diárias. Isto é, a partir da constatação da jornada estabelecida na cláusula coletiva, a invalidou por ser contrária aos limites impostos pela jurisprudência do TST” 
(fl. 3, e-doc. 26).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.121.633-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    A controvérsia discutida neste processo é sobre o descumprimento de norma constitucional, que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada. Questão distinta, portanto, da matéria discutida no Tema 1.046 da repercussão geral, que trata de validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 
2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 
3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 51.101-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 
ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 
2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.063-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9-2021).



    Assim a correta decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na qual o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ressalta que “a jurisprudência do e. STF demonstra que a matéria ora discutida não encontra estrita aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do e. STF, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento” (fls. 7-8, e-doc. 24).



    7. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Conforme explicitado na decisão ora atacada, o Regional decidiu a controvérsia atinente ao labor em turnos ininterruptos de revezamento, previsto em norma coletiva, em dissonância com o entendimento sedimentado por meio da Orientação Jurisprudencial 360 da SBDI-1 e da Súmula 423, ambas do TST, de forma que a revista obreira lograva provimento.



    Na verdade, a hipótese dos autos é ainda mais grave, pois, tal como registrou a decisão agravada, além de o limite de oito horas diárias para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento não ter sido observado, há registro de que o Reclamante habitualmente laborava aos sábados, extrapolando o limite de 44 horas semanais, ao arrepio do estabelecido na própria negociação coletiva, que, nas palavras da Empresa Agravante, visava justamente inibir o labor sabatino.



    Ademais, a Orientação Jurisprudencial 360 da SBDI-1 do TST foi prestigiada pelo TRT, segundo a qual ‘jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta’



    Por outro lado, há de ser rechaçado o pedido, fundamentado no novel art. 611-A, § 5º, da CLT, de notificação do Sindicato Profissional do Reclamante para integrar a lide como litisconsorte necessário, na medida em que, à luz do art. 1º da Instrução Normativa 41 do TST, a aplicação das normas processuais previstas na CLT, alteradas pela Lei 13.467, de 13/07/17, com eficácia a partir de 11/11/17, não atinge situações pretéritas, iniciadas ou consolidadas sob a égide da lei revogada. (...)



    Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo da Reclamada” (fls. 5-6, e-doc. 20).



    Na espécie em exame, para rever-se o acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão adotada pelas instâncias trabalhistas, quanto ao elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento com base em norma coletiva, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.185.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.336.931-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.185.561-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula 
n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.166.867-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE SE RESTRINGE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. Caso em que a alegada ofensa à Magna Carta, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência do óbice da Súmula 636 do STF. Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do 
art. 557 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido” 
(AI n. 636.220-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 19.10.2007).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora